Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE PRAZO FIXADO EM SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAÚDE. PERÍODO DECORRIDO. PERDA DO OBJETO. INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou o ente distrital a fornecer, no prazo de 90 dias, a realização do exame de saúde postulado pelo autor. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante pede a reforma da sentença para que o apelado seja obrigado a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer à parte requerente o exame requerido, diante da urgência do caso. Além disso, requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, na proporção de 15% do valor atualizado da causa.
2. Do pedido de redução do prazo para cumprimento da obrigação. 2.1. Conforme se pode constatar dos autos, no momento presente, já decorreu não apenas o prazo pretendido pelo apelante (10 dias) como também o fixado no ato judicial para a realização do exame objeto da lide (90 dias). Assim, há de se reconhecer a perda do objeto deste pedido por fato superveniente à oposição do presente recurso. 2.2. O decurso do prazo fixado pelo juízo a quo acarreta inutilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter (redução do prazo), pela impossibilidade de cumprimento da prestação jurisdicional. 2.3. É cediço que o interesse de agir deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença e no julgamento do apelo. Nesse sentido, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade.”
3. Dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 3.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.2. A despeito do argumento da parte apelante acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 3.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, que, inclusive, é o responsável pelo seu repasse orçamentário, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.4. Precedente desta Corte: “[...] 4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.” (0745261-58.2022.8.07.0016, Rel: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 08/03/2023).
4. Sem honorários, eis que, conforme a súmula 421 do STJ, inviável a fixação da verba em favor da Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
5. Apelo improvido.